Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726202-03.2020.8.07.0001 RECORRENTES: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO RECORRIDOS: JOÃO SANTO NETO, FÁBIO BRAGA LEITE, CPO-IT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EMBARCAÇÃO. SOCIEDADE. USO COMPARTILHADO. REGRAS DE UTILIZAÇÃO. LOCAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. REPAROS SUPOSTAMENTE EFETUADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RÉ EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Eventual inovação ou ausência de interesse recursal relativamente a determinada parcela das matérias arguidas nas razões recursais não impede o conhecimento da Apelação, impondo-se apenas a desconsideração dos argumentos a cujo respeito se inovou ou não há interesse recursal. 2 – A legitimidade das partes constituiu matéria de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não esteja submetida à preclusão. 3 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e adentra no próprio mérito. 4 – Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando as alegações na qual é embasada confundem-se com a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 5 – O instrumento contratual firmado pelas partes veda expressamente a locação da embarcação pelos sócios e estabelece cláusula penal em caso de infração a tal disposição contratual. Contudo, no caso em análise, a multa deve ser afastada, pois não restou comprovada a locação do flutuante pela parte Ré. 6 – O orçamento apócrifo colacionado aos autos não comprova que as despesas nele descritas foram de fato suportadas pelos Autores, ou mesmo que os reparos foram executados, não tendo sido apresentada nota fiscal ou qualquer outra prova idônea de que o referido de valor foi utilizado na manutenção do flutuante após o uso pelo Réu. Desse modo, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu a parte Autora. 7 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Assim, embora se reconheça que a conduta da parte Ré tenha provocado transtornos e aborrecimentos aos Autores, é certo que não desbordou a seara do dissabor inerente a qualquer tipo de inadimplemento de contrato. 8 – Tratando-se de ação submetida ao procedimento comum, ao Réu somente é permitido formular pedido por meio de reconvenção (art. 343 do CPC), obedecendo as formalidades legais. 9 – Não se identificando que a parte Autora praticou quaisquer das condutas capituladas no art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que seja condenada nas penas da litigância de má-fé. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível da parte Autora desprovida. Apelação Cível da parte Ré provida. Os recorrentes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 do CPC, porque os honorários advocatícios foram fixados no valor irrisório de R$ 300,00 (trezentos reais). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 85 do CPC, pois “O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência”. (AgInt no REsp 1851317/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/12/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015